Tribunal: TJDFT
Processo: 0714851-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714851-94.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EXEQUENTE: NILO SILVA THE PONTES EXECUTADO: TULIO ZANINA COSTA, RIVELINO MENDES DE LACERDA, RICARDO MACHADO REIS DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0736686-09.2022.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau acolheu os embargos de declaração opostos por Tulio Zanina Costa para reconhecer o excesso de execução de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) e fixar honorários advocatícios de dez por cento (10%) sob o valor do excesso (id 189610636 dos autos originários). Intime-se Nilo Silva The Pontes para manifestar-se sobre eventual perda de objeto do presente agravo de instrumento em razão da homologação do acordo pelo Juízo de Primeiro Grau (id 194876360 dos autos originários). Brasília, 3 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator